Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0703302-72.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALMIR DA MOTA CAETANO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Embargado para, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Brasília/DF, 07 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator